Tribunal: TJMT
Processo: 1007271-10.2018.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007271-10.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGI CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - CNPJ: 05.408.030/0001-55 (APELANTE), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), JSL S/A. - CNPJ: 52.548.435/0001-79 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (APELADO), LEONARDO GOMES BRESSANE - CPF: 862.734.001-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. MULTA APLICADA PELA SEFAZ/MT. ENTRADA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL. REMETENTE E DESTINATÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OMISSÃO DA REMETENTE E PENALIDADE FISCAL. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA CABÍVEL À DESTINATÁRIA DA AUTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento e indenização formulado por empresa autuada pela SEFAZ/MT em razão da entrada de três veículos automotores em território mato-grossense desacompanhados de nota fiscal. A autora sustenta que a responsabilidade pelo documento fiscal seria da remetente dos bens (apelada), que agiu com negligência e deveria arcar com o valor da multa aplicada.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) se a ausência de emissão de nota fiscal pela empresa remetente enseja a responsabilização desta pelo pagamento da multa aplicada à destinatária; e (ii) se a inércia da destinatária em apresentar defesa administrativa interrompe o nexo de causalidade necessário para configuração do dever de ressarcir e indenizar.

III. Razões de decidir

3. A autuação fiscal decorreu da entrada de veículos no Estado de Mato Grosso sem documento fiscal hábil, o que ensejou presunção de operação mercantil com incidência de ICMS não declarada.

4. Consta nos autos que os veículos foram remetidos por empresa terceira à autora, que figurava como destinatária, tendo sido identificada como responsável pela comprovação da operação perante o fisco estadual.

5. A empresa apelada (remetente) contribuiu para o cenário que motivou a fiscalização ao não emitir a nota fiscal correspondente, mas forneceu, posteriormente, auxílio à destinatária na confecção da defesa administrativa.

6. A autora, contudo, deixou de protocolar a defesa no prazo legal, mesmo sendo formalmente autuada e instada a demonstrar que a operação não tinha natureza de compra e venda.

7. A responsabilidade pela penalidade recai exclusivamente sobre quem, notificado, permaneceu omisso na esfera administrativa, consolidando a presunção fiscal.

8. Inexistindo comprovação de que a conduta da ré tenha sido a causa direta do dano sofrido pela autora, afasta-se o dever de indenizar com base nos arts. 186 e 927 do CC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade pela apresentação de defesa administrativa recai exclusivamente sobre o sujeito passivo autuado, não cabendo transferência de ônus à remetente dos bens.

2. A omissão da destinatária regularmente notificada rompe o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil, afastando a possibilidade de ressarcimento."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts.
186, 884, 885, 886 e 927; CPC/2015, art. 1.013, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0000597-41.2014.8.11.0019, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 08.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Regi
Car
Centro Automotivo Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária proposta em face de
Julio
Simões Logística S/A (
Jsl
S/A).

Na origem, a parte autora alegou que possuía contrato junto à empresa requerida, em que era responsável pela guarda, depósito e recebimento dos veículos enviados por esta. Afirmou que em virtude do
envio de 03
veículos para o autor
sem documento fisc
al idôneo,
recebeu Termo de Apreensão e Depósito da SEFAZ/MT,
que gerou
multa no valor de R$ 59.025,66.
R
equereu a condenação da requerida ao ressarcimento dos valores pagos.

A sentença
consignou que a empresa autora confessou ter transportado as mercadorias desacompanhadas de nota fiscal, e que é dever do transportador portar a
documentação obrigatória,
sob pena
de, arcar com as implicações e sanções tributárias que ali incidem.

A apelante alega
que a sentença
utilizou-se
de premissa fática equivocada
, ao atribuir
erroneamente a ela a responsabilidade pelo transporte irregular
das mercadorias
, ignorando as
alegações e
provas dos autos que demonstram que
a autora não realizou o transporte dos bens.

Em contrarrazões, a apelada afirma que o dever de pagar
a multa
é fruto da desídia da apelante, que, deixou de apresentar defesa administrativ
a
no prazo legal. Pugna pela manutenção da sentença. (Id. 285514461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara.

A sentença julgou improcedente a ação por considerar que a autora foi autuada corretamente em razão do transporte de veículos enviados pela requerida, sem as respectivas notas fiscais.

Contudo, conforme se extrai do Termo de Apreensão e Depósito (Id. 285513594 – pág. 02), a autora era, na verdade, a destinatária dos bens, e o transporte foi realizado por uma terceira empresa, Transauto Transportes Especializados de Automóveis S.A.

Entretanto, o fato gerador da multa não foi o transporte irregular, mas a entrada dos veículos no Estado de Mato Grosso desacompanhados de documentação fiscal hábil, especialmente no tocante ao recolhimento do ICMS, circunstância que levou o Fisco a presumir a ocorrência de operação mercantil tributável não declarada. Isto é, presumiu-se uma aquisição sem recolhimento do imposto devido.

Assim, há que se reconhecer que a sentença partiu de premissa equivocada ao considerar que a multa advém do transporte irregular, e que a empresa autora era responsável pelo transporte dos veículos.

Não obstante o vício na fundamentação da sentença, considerando o disposto no art. 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, passo ao exame do mérito, por se encontrarem presentes os pressupostos que autorizam o julgamento imediato da matéria
.

Na inicial, o requerente fundamenta sua pretensão nos arts. 186 e 927 do Código Civil, afirmando que
“a empresa Ré agiu com negligência ao enviar 03 (três) veículos sem a devida nota fiscal, verifica-se, a sua evidente responsabilidade em reparar os prejuízos suportados pelo Autor”
. Defende, ainda, a aplicação dos arts. 884 a 886 do mesmo código, para fundamentar pedido de ressarcimento a título do
“valor pago pelo Autor indevidamente junto à SEFAZ/MT”
.

Conforme se extrai do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) lavrado pela SEFAZ/MT (id. 285513594), a autuação decorreu da entrada de veículos no território do Estado de Mato Grosso sem o devido acompanhamento de documento fiscal hábil, o que levou a autoridade fiscal a presumir a ocorrência de operação de circulação com incidência de ICMS não recolhido, configurando, em tese, tentativa de evasão fiscal.

Essa presunção se deu, especialmente, pelo fato de a empresa autora ser destinatária da remessa e possuir como atividade registrada o comércio de peças e acessórios automotivos, o que gerou dúvida da autoridade fazendária sobre a real natureza da operação. Diante dessa dúvida, foi oportunizado à autora o prazo de 15 dias para apresentação de comprovação documental de que a operação não se tratava de aquisição, mas de simples remessa para guarda e posterior locação.

Nesse contexto, a empresa JSL, aqui apelada, proprietária dos veículos e responsável pelo transporte, tinha o dever legal de providenciar a documentação fiscal adequada para acobertar a operação, o que não ocorreu.

Todavia, embora a apelada tenha contribuído para a situação inicial mediante omissão documental, é incontroverso que, em momento posterior, deu suporte à elaboração da defesa administrativa, havendo relato inclusive de que redigiu a peça e enviou à Regi Car para protocolo (vide histórico de e-mails no id. 285513585).

Assim, embora a remessa dos veículos tenha sido realizada pela requerida, e a ela, em tese, incumbisse a emissão do documento fiscal próprio da operação, não há relação de causalidade direta entre eventual falha documental da remetente e a imposição da penalidade tributária, a qual decorreu diretamente da inércia da autora que sequer protocolou defesa administrativo.

É imprescindível destacar que a autora, na qualidade de parte formalmente autuada, era a única legitimada a apresentar impugnação administrativa e produzir a prova documental solicitada. A omissão em fazê-lo culminou na consolidação da penalidade com base na presunção fiscal, afastando qualquer possibilidade de responsabilização da ré por eventual ressarcimento.

Nesse sentido, destaca-se:

“[...]. O dever de reparação, previsto no artigo 186, do Código Civil surge com o preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme a previsão legal disposta no artigo 927, do mesmo códex. Entrementes, não havendo prova de ato ilegal a demonstrar o nexo de causalidade com os fatos alegados, inexiste configuração do dever de indenizar.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000597-41 .2014.8.11.0019, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2020)

Destaca-se, ainda, que embora a autora tenha juntado aos autos termo de confissão de dívida e comprovantes de pagamento parcial da multa (id. 285513595), o fato de estar arcando com os encargos da penalidade não altera a conclusão jurídica, pois não há direito de regresso fundado em ressarcimento, quando a penalidade decorre da conduta própria do sujeito passivo, notadamente quando este deixa de exercer os meios administrativos à sua disposição para afastar a presunção de infração.

Portanto, inexistindo o dever de ressarcir, não há que se falar em procedência do pedido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025